Tribunal: TJDFT
Processo: 0729871-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. COBRANÇAS DESCONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321 e 485, I, do CPC, por ausência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa acerca de descontos indevidos em benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e razoabilidade da exigência de tentativa de prévio contato pela via administrativa com a parte requerida como condição para o exercício do direito de ação em processo que versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de autorização desconhecida pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de contato prévio com a entidade ré, como condição para o ajuizamento da ação, impõe ônus excessivo e desproporcional ao consumidor, especialmente em se tratando de pessoa hipossuficiente e tecnicamente vulnerável, em desacordo com os princípios consumeristas (arts. 4o, I, e 6o, VIII).
4. A decisão que exige diligência não prevista em lei como condição para o exercício do direito de ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, bem como os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e do devido processo legal.
5. Presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, a petição inicial deve ser recebida, assegurando-se o regular processamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. O acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia tentativa de resolução administrativa da controvérsia, salvo diante de previsão legal expressa.